Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu, mantendo-se a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a empresa ré a pagar para o autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante sustentou contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado é contrário a prova dos autos. Afirmou que as agressões físicas sofridas pelo autor/recorrido foram praticadas por pessoa estranha aos quadros de funcionários da empresa, inexistindo vínculo jurídico obrigacional entre o recorrido e a empresa recorrente. Alegou que a empresa não tem responsabilidade pelo ocorrido, o agressor foi identificado, portanto demonstrada a ocorrência da excludente prevista no § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Requereu o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado, a fim de que o recurso inominado seja conhecido e provido.
5. Não estão presentes os vícios apontados pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso e os fundamentos adequadamente expostos. Portanto, não há contradição e omissão no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.